Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vistos etc. Antes de prosseguir na análise dos requerimentos que foram lançados no (ID 26060033), faculto ao SINDIRETA, que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da petição protocolizada pelo Distrito Federal e constante de (ID 33864950). Em relação ao pedido de dedução dos honorários contratuais, conforme previsto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, não existe óbice ao referido procedimento, considerando a juntada dos contratos individualizados aos autos (IDs 32709253 e 29950158). Entretanto, em relação à beneficiária KELIA GENEROSO DE ANDRADE, o contrato prevê a dedução de apenas 15% do crédito bruto (ID 29950158, pg. 3). Sendo assim, caso exista a pretensão de ser deduzida a quantia equivalente a 20%, conforme pleiteado na petição juntada ao (ID 26060033), oportunizo a juntada de procuração atualizada, também no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 13 de maio de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator